Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado tentado. Medidas cautelares suficientes. Atualização de endereço.

1 – A prisão preventiva não pode ser decretada apenas porque o paciente não foi localizado para citação, sem que demonstrados outros elementos que justifiquem a medida.

2 - Embora o paciente não tenha sido localizado no endereço informado, não há provas de que está se furtando à aplicação da lei penal. E não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória.

3 - Ordem concedida.